Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DIVÓRCIO NA INICIAL. SENTENÇA EXTRANGEIRA. AUSENTE HOMOLOGAÇÃO. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS DAS PARTES PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de partilha. As partes residem no Canadá e procuraram a justiça arbitral daquele país para proceder ao divórcio e partilha, no entanto, a autora alega fraude à meação, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se a sentença, a qual decretou o divórcio das partes, se ateve aos pedidos descritos na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. 3.1. O réu/apelante impugna a gratuidade de justiça deferida à parte autora, pois possui um patrimônio expressivo. 3.2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.3. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da autora, que se limitou a informar que fechou as contas bancárias no Brasil e não possui meio de sustento. Lado contrário, verifica-se dos autos que as partes detêm expressivo patrimônio.
4. Preliminar de sentença extra petita. 4.1. Suscitada preliminar de nulidade da sentença de ofício para cassar a sentença. 4.2. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 4.3. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” O art. 490 do CPC determina que “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.” E, o art. 492, do mesmo dispositivo legal, dispõe que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 4.4. Sentença extra petita é aquela na qual o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
5. Não houve, nos autos, pedido expresso de decretação do divórcio entre as partes, pois a autora informou existir ação de divórcio e partilha processada em juízo arbitral no Canadá. No entanto, em razão da inexistência de litispendência perante tribunal estrangeiro (art. 24 do CPC), o juízo decretou, em sentença, o divórcio do casal, como consequência lógica do pedido de partilha.
6. A sentença estrangeira proferida no Canadá não foi homologada pela autoridade judiciária brasileira. 6.1. Em consonância com o art. 24 do Código de Processo Civil, a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a autoridade judiciária brasileira de conhecer da mesma causa e das quais lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. 6.2. A decisão proferida no estrangeiro apenas terá eficácia em território nacional após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. 6.3. Ainda, não será homologada a decisão no caso de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, situação que se amolda ao caso, pois as partes requerem a partilha de bens imóveis situados no Brasil.
7. Portanto, por não produzir efeitos no Brasil, a sentença estrangeira proferida no Canadá e por não haver pedido expresso de divórcio nos autos, infere-se que a sentença deferiu pedido não realizado pela parte e é, portanto, nula, devido ao julgamento extra petita.
8. Recursos das partes prejudicados.
9. Em razão da cassação da sentença, não deve haver condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Sentença cassada. Teses de julgamento: a) “Sentença extra petita é aquela na qual o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte”; b) “A decisão proferida no estrangeiro apenas terá eficácia em território nacional após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 24, 98, 141, 490, 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023; 07380196420208070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 9/9/2024; 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017; STJ, HDE n. 7.227/EX, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 08.05.2023.